Tribunal: TJMT
Processo: 1008171-65.2022.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008171-65.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA - CPF: 037.574.321-93 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JAQUELINE DOURADO LIGORIO - CPF: 082.921.861-07 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008171-65.2022.8.11.0004

APELANTE: MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. ARTIGO 24-A DA LEI MARIA DA PENHA. DOLO CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime de descumprimento de medida protetiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (
i
) a conduta do apelante é atípica, por ausência de dolo; (
ii
) é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea com repercussão na pena; (
iii
) o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido; e (
iv
) é cabível a isenção das custas e despesas processuais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime do art. 24-A da Lei n. 11.340/06 é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se com o descumprimento da medida protetiva, desde que o agente tenha ciência da ordem judicial.

4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos e análise de imagens, revela que a aproximação do réu à vítima não foi acidental, evidenciando o dolo na conduta.

5. A confissão parcial não tem impacto na pena, já que fixada no mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

6. O valor da indenização por danos morais, embora devidos independentemente de prova específica, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução ante a condição econômica do réu.

7. A isenção das custas processuais deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, no momento oportuno.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: “1. O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (art. 24-A da Lei n. 11.340/06) é formal, consumando-se com a simples desobediência à ordem judicial, desde que o agente tenha ciência da medida.

2. A indenização por danos morais em casos de violência doméstica prescinde de prova do prejuízo concreto, mas deve observar a razoabilidade, proporcionalidade e a capacidade econômica do ofensor.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXVIII; Lei nº 11.340/06, arts. 5º, III, e 24-A; CP, art. 28, I e II; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.648.550/SP, Rel. Min. OG Fernandes, 6ª Turma, j. 27.08.2025, DJe 01.09.2025; STJ, Súmula 231.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008171-65.2022.8.11.0004

APELANTE: MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
interpost
a
por
Marcos Túlio Ribeiro Silva
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
2
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Barra do Garças
,
que o condenou à pena
de

3
(
três
)
meses
de detenção
,
a ser cumprida no regime
aberto
, pela prática do crime

de
descumprimento de medida protetiva
,

previsto

no artigo
24-A da Lei n. 11.340/06
.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
requer

a absolvição
em virtude da

atipicidade da conduta
, sob argumento de que o encontro com a vítima foi fortuito, sem intenção deliberada de descumprir a decisão judicial
. Subsidiariamente, busca
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a consequente readequação da pena, com fixação abaixo do mínimo legal. Pugna, ainda, pelo afastamento
ou redução

do valor fixado a título de
da indenização por danos morais e pela isenção das custas processuais.

O
Ministério Público
almeja
o desprovimento do recurso
, mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria
-Geral de Justiça
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1008171-65.2022.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Marcos Túlio Ribeiro Silva
, como incurso nas sanções do crime de
descumprimento de medida protetiva
, conforme se depreende de excerto da peça acusatória:

“
No dia
13 de julho de 2022
, por volta das 18h10min, no estabelecimento comercial denominado Supermercado Nilo, situado na Avenida Gabriel Ferreira, n° 257, na cidade de Barra do Garças/MT, o denunciado
Marcos Túlio Ribeiro Silva
, com consciência e vontade,
descumpriu decisão judicial deste juízo
que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira
Jaqueline Dourado Ligorio
.

Segundo apurado, o denunciado e a vítima conviveram maritalmente por aproximadamente 02 (dois) anos, tendo eles uma filha em comum, sendo que se encontravam separados à época dos fatos.

Consta que a vítima possuía medidas protetivas concedidas por este Juízo pela prática dos crimes de perseguição e injúria, praticados pelo denunciado (Medida Protetiva – 1004008-42.2022.8.11.0004), que o proibia de aproximação e contato com a ofendida, onde deveria ele respeitar a distância mínima de 300 (trezentos) metros da ofendida, além de o proibir de frequentar a residência, trabalho e áreas de lazer dela e dos familiares.

Ressai do caderno investigativo que o denunciado, embora ciente do deferimento das medidas restritivas supra (certidão anexa),
descumpriu decisão judicial
que o proibia de manter contato e se aproximar da ofendida, indo até o local de trabalho dela, no Supermercado Nilo, onde ficou parado observando a vítima limpar alguns produtos da prateleira, por aproximadamente 20 (vinte) minutos, fazendo com que ela ficasse temerosa.

O indiciado, interrogado na seara policial, negou a prática de crime que lhe é imputado (p. 40/42-PDF).

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia a Vossa Excelência
MARCOS TÚLIO RIBEIRO SILVA
pela prática da infração penal descrita no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006 c/c art. 5º, III, da Lei nº 11.340/2006
, requerendo que, recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, procedendo-se a sua citação para responder à acusação por escrito, prosseguindo-se no feito e ouvindo-se, durante a instrução, a vítima e as testemunhas abaixo arroladas até final sentença condenatória,
fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos morais causados à vítima, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal
”.

Encerrada a instrução criminal, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar
Marcos Túlio Ribeiro Silva
pela prática do delito de descumprimento de medida protetiva, em decisão assim exarada:

“(...)
Cuida-se de ação penal proposta pelo Ministério Público em desfavor de
MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA
sendo que a inicial imputa ao réu o cometimento dos crimes previstos no
art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006
(redação anterior à Lei nº 14.994 de 2024). (...)

Em análise acurada as provas colhidas na fase policial e em Juízo, tenho que merece prosperar o pedido de condenação do acusado.

A
materialidade
e
autoria
dos crimes imputados ao réu se encontram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrências, declarações da vítima e testemunhas, bem como declarações do réu.

A vítima JAQUELINE, em Juízo, afirmou que à época dos fatos possuía medida protetiva em desfavor do réu. Que ele buscava a filha comum do casal aos finais de semana, mas em dada ocasião,
ele foi até sua residência e lá encontrou um rapaz com quem estava iniciando um novo relacionamento e então passou a ofender a ambos. Em outra oportunidade o réu teria lhe encarado em seu local de trabalho, postura que lhe causou temor
. Afirmou que só não acionou a polícia naquele momento por medo de perder o emprego.

JUSSARA, em Juízo, afirmou que JAQUELINE vivia em sua residência à época dos fatos. Que soube por uma irmã de JAQUELINE que o réu teria ido fazer compras no supermercado em que a vítima trabalhava e a vítima ficou achando que ele havia ido até lá por sua causa.
Que JAQUELINE era problemática e em algumas vezes presenciou ela agredindo o réu
por ciúmes e por questões relativas aos cuidados da filha comum do casal.

Interrogado em Juízo,
o réu MARCOS TULIO confirmou ter ido até o mercado em que a vítima trabalhava, não sabendo que ela estava trabalhando lá
. Que o encontro foi casual, mas, percebendo a presença de JAQUELINE, ainda assim terminou de realizar as compras que pretendia, entendendo não estar cometendo nenhuma infração.
Negou
ter dirigido palavras ou gestos à vítima.

Pois bem.

Incorre nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 aquele que descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência prevista pela Lei n. 11.340/2006.

O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é formal, e inflige ao réu uma obrigação de não fazer, de maneira que a simples desobediência a uma das imposições já configura o delito.

Indispensável, contudo, para que haja o crime, que o agente saiba da existência da decisão judicial deferindo a medida protetiva
.

No caso em exame, conforme certidão de p. 66 oriunda dos autos n. 1004008-42.2022.8.11.0004, o acusado foi intimado da decisão de deferimento das medidas protetivas de urgência em 24/5/2022.

Desse modo, na data do fato (13/7/2022), o réu, ciente da ordem de deferimento de medidas protetivas de urgência, que o proibia de aproximar e manter contato com a vítima, bem como de frequentar a residência e trabalho da vítima e familiares, incorreu nas penas do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, já que as medidas de proteção ainda estavam em vigor.

A argumentação empreendida pelo réu, de que não descumpriu a medida protetiva com dolo, o que, em tese, resultaria na atipicidade da conduta, não prospera, pois, segundo entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
eventual anuência da vítima quanto à aproximação não obsta a repreensão estatal, tendo em vista que o principal sujeito passivo é a Administração da Justiça, pois tutelado bem jurídico indisponível [manutenção do respeito às decisões judiciais]
.

As medidas protetivas de urgência são impostas por decisão judicial e, apenas por essa via, podem ser revogadas. Precedentes: (...).

Não há falar, portanto, em insuficiência de provas para a condenação, tampouco em atipicidade, argumentação contrária ao acervo coligido, pois suficientemente comprovada a prática do crime de descumprimento de medida protetivas de urgência imputado ao réu na exordial acusatória.

Lembrando que o estado emocional alterado não afasta a tipicidade da conduta, já que
não excluem a imputabilidade penal a emoção ou a paixão (art. 28, I, do CP), tampouco a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos (art. 28, II, do CP)
.

De tais ponderações, há de se reconhecer a materialidade e autoria em relação ao crime imputado na denúncia, concluindo-se que a condenação do réu é medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva, para
CONDENAR
o réu
MARCOS TULIO RIBEIRO SILVA
, dando-o como incurso nas penas do artigo 24-A da Lei 11.340/06
”.

A defesa pleiteia a absolvição do crime de
descumprimento de medida protetiva
, tipificado no artigo 24-A da Lei Maria da Penha, por atipicidade da conduta, sob ao argumento de que o encontro com a vítima foi fortuito, sem intenção de cometimento do delito.

A materialidade está demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de representação da vítima, certidão que comprova a intimação do réu acerca das medidas protetivas (ocorrida em 24/05/2022) e relatório de atendimento que analisou as imagens de videomonitoramento do supermercado.

A autoria é igualmente certa.

O apelante, em seu interrogatório judicial, confessou parcialmente os fatos, admitindo que esteve no Supermercado Nilo, mas alegou que o fez apenas para comprar arroz após a saída do serviço.

Afirmou desconhecer que a vítima ali trabalhava e que, ao avistá-la, ‘ficou surpreso’ e saiu ‘o mais rápido possível’ do local, justamente por ter ciência da medida protetiva:

“(...)
Eu só fui ao mercado comprar meu arroz depois do expediente do meu serviço. Aí eu bati nela no mesmo corredor. Aí eu vi, eu peguei meus trens e fui embora. (...) J: Você sabia que você tinha uma medida protetiva contra você? A: Sabia.
Foi por isso que eu saí o mais rápido possível de lá
.
”.

Esta versão, contudo, mostra-se isolada das demais provas.

O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 é de natureza formal e de perigo abstrato, tutela o bem jurídico da Administração da Justiça e a eficácia das decisões judiciais, consumando-se com a simples desobediência à ordem, desde que o agente tenha ciência inequívoca das medidas protetivas, requisito plenamente satisfeito nos autos.

A tese de ‘encontro fortuito’ é rebatida pelo depoimento da vítima, J. D. L., que, em juízo, confirmou o conhecimento do apelante do seu local de trabalho (‘ele sabia que eu trabalhava lá’).

Narrou que ele apareceu ‘exatamente no mesmo lugar’ onde ela estava, no corredor do arroz, e ali ‘ficou me olhando durante um tempão sem dizer nada’, o que, segundo ela, lhe causou ‘um pouco de medo’.

O valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica é de especial relevância, sobretudo quando é corroborado por outros elementos constantes dos autos.

Primeiro, tem-se o depoimento extrajudicial de
Lara Sander Lima de Lara
, irmã do apelante, que, na delegacia, não apenas confirmou a ciência do réu sobre as medidas, mas detalhou o episódio no supermercado.

Afirmou que, em data diversa dos fatos da denúncia, ela e a vítima faziam compras no Supermercado Nilo quando o réu apareceu e ‘permaneceu boa parte do tempo próximo’.

Ao perceber o ‘desconforto’ de J. e, Lara pediu ao irmão que fosse embora, respondendo ele ‘que não iria embora, pois estava somente fazendo compras’:

“(...)
Ao ser questionada se possui conhecimento de que seu irmão tenha cometido eventual descumprimento das medidas protetivas de urgência estabelecida na Lei 11.340/06, respondeu positivamente e afirma ter conhecimento de dois (02) episódios (...). O outro episódio ocorreu
no dia em que a depoente e J. faziam compras no Supermercado Nilo (local de trabalho de J.)
, tendo ele se encontrado com as duas e permaneceu boa parte do tempo próximo; Que a depoente, ao perceber que essa situação causava desconforto para J., pediu ao irmão para que fosse embora e não causasse problemas naquele local; Que Marcos Tulio, disse que não iria embora, pois estava tão somente fazendo compras
”.

Segundo, embora Jussara Mendes Ferreira tenha procurado, na audiência de instrução, descreditar a vítima, confirmou que soube dos fatos relativos ao descumprimento pela irmã do acusado:

“(...)
Eu fiquei sabendo que ela trabalhava no mercado e ele foi lá comprar as coisas
. Ele foi, mas nem chegou perto dela (...) Defesa: Quem falou isso para a senhora? Testemunha:
A irmã dele
. (...) Eles brigavam, discutiam,
ela avançava nele
e ele ia apanhar de graça, não, né?
”.

O depoimento judicial da testemunha vai ao encontro da versão fornecida na fase policial, quando asseverou que o réu descumpriu a medida ‘em ao menos três (03) momentos distintos’:

“(...)
Que a depoente assevera J. residir em sua companhia; Que J. sempre relatou ter sofrido muitos atos de violência doméstica praticados por seu cônjuge - Marcos Tulio - motivo pelo qual requereu as medidas protetivas de urgência estabelecidas na Lei 11.340/06; Que a depoente ao ser questionada se alguma vez presenciou Marcos Tulio procurar J. mesmo tendo ele sido devidamente cientificado acerca das restrições a si impostas, respondeu que sim e complementa sua resposta ao afirmar que em
ao menos três (03) momentos distintos (dias)
Marcos Tulio procurou J. na casa da depoente;
Que apesar de J. o alertar de que ele não deveria se aproximar de si, ele não dava ouvido, se fazia desentendido
;
Que a depoente sabe que até mesmo a procurou em seu local de trabalho - Supermercado Nilo
”.

Por fim, o relatório da Polícia Civil, que analisou as imagens do circuito interno, detalha as ações do apelante no Supermercado Nilo. O relatório descreve a seguinte dinâmica:

·

Às 18:08:06, o suspeito ‘caminha em direção ao setor de frutas e verduras;

·

Às 18:09:24, ‘transita no mesmo corredor onde se encontra a vítima e passa atrás da mesma’;

·

Às 18:09:34, ‘retorna mais uma vez, passando atrás da vítima novamente, caminha alguns passos se afastando da vítima, dá meia volta e para trás dela, se agacha por alguns segundos, pega algo e vai embora da seção’.

Esse comportamento de passar pela vítima, retornar, passar novamente e, então, parar atrás dela, é incompatível com a alegação de um encontro casual e indesejado.

A conduta demonstra o dolo claro de se fazer presente, de se aproximar e intimidar a ofendida, em consciente descumprimento da ordem judicial, o que afasta o pleito absolutório de absolvição por atipicidade da conduta.

Quanto aos pedidos subsidiários de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, ‘
d
’, do CP) e redução da pena abaixo do mínimo legal, não há como acolhê-los, uma vez que, ainda que fosse reconhecida a confissão parcial, não há repercussão prática na reprimenda, porquanto fixada no mínimo legal (3 meses de detenção).

Consigno que a validade da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça foi reafirmada em julgamentos recentes,
verbis
:

“
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça finalizou o julgamento dos REsps n.
2.057.181
, 2.052.085 e 1.869.764, oportunidade em que, por maioria, rejeitou o cancelamento do enunciado 231 da Súmula do STJ, mantendo-se, dessa forma, o entendimento de que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
” [STJ. AgRg no AREsp 2648550 / SP. Relator Ministro OG Fernandes. 6ª Turma. Julgado em: 27/8/2025. DJe: 1º/9/2025].

No que tange ao afastamento da indenização por danos morais, o pleito também não prospera, visto que o dano, em casos de violência doméstica, é
in re ipsa
– prescinde de prova específica do abalo sofrido.

Contudo, o pleito subsidiário de
redução do
quantum
merece acolhimento.

A fixação do valor mínimo deve obedecer à razoabilidade e à proporcionalidade, consideradas tanto a gravidade do fato quanto a capacidade econômica do ofensor. No caso, os autos informam que o apelante, à época, declarou renda mensal de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).

A quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) fixada na sentença, embora não seja exorbitante, mostra-se excessiva e desproporcional quando confrontada com a capacidade de pagamento do réu.

Para que a medida cumpra sua finalidade reparatória e punitiva, sem inviabilizar a subsistência do apelante, reduzo o valor da indenização por danos morais para
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, montante que melhor se adequa ao binômio razoabilidade-proporcionalidade.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais, a análise da hipossuficiência econômica do condenado constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que é o foro adequado para aferir a real situação financeira do réu no momento do cumprimento da pena.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, unicamente para reduzir o valor da indenização para R$ 500,00 (quinhentos reais), mantendo, no mais, na íntegra a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025